Tribunal: TJBA
Processo: 8014810-18.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014810-18.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: THURBO LYNE MANUTENCAO & ASSESSORIA TECNICA LTDA Advogado(s): ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO, ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR, SAMANTHA SANTANA GARRIDO AGRAVADO: HOSPITAL DO TRAUMA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e a redução de custas, autorizando o parcelamento em 6 parcelas. A agravante, microempresa, alega incapacidade financeira decorrente de inadimplência da parte ré. II. Questão em discussão 2. Verificar se a agravante comprovou incapacidade financeira para obtenção da gratuidade ou redução das custas, bem como a adequação do parcelamento deferido. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige prova inequívoca de incapacidade financeira. 4. Demonstrativos contábeis indicam faturamento relevante e patrimônio líquido positivo, incompatíveis com a alegada hipossuficiência. 5. O parcelamento das custas mostra-se suficiente para assegurar o acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A demonstração de faturamento relevante e patrimônio líquido positivo afasta a concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica, sendo adequado o parcelamento das custas como meio de viabilizar o acesso ao Judiciário.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, §§ 5º e 6º. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8014810-18.2026.8.05.0000, figurando como agravante THURBO LYNE MANUTENÇÃOO & ASSESSORIA TÉCNICA LTDA e como agravado HOSPITAL DO TRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, de de 2026. Presidente Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR Procurador de Justiça